Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO OUTORGADA NA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Presume-se verdadeira quitação outorgada pelo vendedor na escritura pública de compra e venda de imóvel, consoante a inteligência dos artigos 215 do Código Civil e 405 do Código de Processo Civil.
II. A presunção de veracidade da quitação declarada na escritura pública de compra e venda dispensa o devedor do ônus de comprová-la na ação de cobrança intentada pelo vendedor, a teor do que prescreve o artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Presente o fato-base ou fato-auxiliar, representado pela quitação outorgada na escritura pública de compra e venda, presume-se o pagamento (fato presumido ou principal), de molde a eximir o devedor (Apelante) do ônus de comprová-lo.
IV. Se o autor não comprova o débito que representa o fato constitutivo do seu direito, é imperativa a improcedência da demanda, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. À falta de dolo, má-fé ou malícia na cobrança, não se legitima a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.
VI. Sem evidência de dolo ou culpa grave na arena processual, não há que se cogitar de litigância de má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.